Tribunal: CARF
Processo: 10735.002170/2006-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.002170/2006-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.227 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
ANDERSON CÍCERO DOS SANTOS SÁ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
NULIDADE DECISÃO DRJ
Conforme artigo 25 do Decreto 70.235/72, cabe a DRJ manifestar-se
expressamente sobre a impugnação apresentada pelo contribuinte, bem como
sobre os documentos por ele apresentados, sob pena de violação da ampla
defesa e do contraditório, princípios caros ao devido processo legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para anular a decisão de piso, por vício formal, por
preterição do direito de defesa do contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O(a) contribuinte acima identificado(a) apresentou a impugnação de fls. 01/02, em
21/11/2006, contra a notificação de lançamento de fls. 04/08, relativa ao IRPF/2003.
Tal notificação originou-se após revisão de sua declaração de ajuste anual, quando o
contribuinte apresentou documentos comprobatórios dos valores declarados, com base
nos quais foram alterados os rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.002170/2006-91
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.227 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.002170/2006-91

rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física, contribuição à previdência oficial,
despesas com instrução, despesas médicas, imposto de renda retido na fonte e carnê-
leão.
Em razão destas alterações, foi apurado um saldo de imposto a restituir de R$ 80,98.
Em sua impugnação o contribuinte alega, em síntese, que:
· Os valores da declaração de ajuste que deram base ao lançamento não condizem com
os valores originais declarados;
· Os valores de dedução com dependentes, despesas com instrução e despesas médicas
não são os mesmos declarados em sua declaração original e não faz idéia de onde
surgiram;
· Consta do demonstrativo que declarou R$ 5.619,00 de carnê-leão, o que não condiz
mais uma vez com a declaração original;
· Segundo comprovante de rendimentos pagos e de retenção na fonte emitido por órgão
governamental, demonstra que não tem outra fonte de renda.
Anexa aos autos os documentos de fls. 09/14.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO.
Todas as deduções permitidas para apuração do imposto de renda estão sujeitas à
comprovação ou justificação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/12/2010, o sujeito passivo
interpôs, em 17/01/2011, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
a declaração de ajuste anual na qual se baseou a autuação fiscal não foi a
entregue pelo contribuinte;
b)
impossibilidade de apresentação de defesa vez que a autuação não está
correta;
c)
incompatibilidade das autuações apontadas no auto de infração com as
despesas declaradas na DAA;
d)
Consta do demonstrativo que declarou R$ 5.619,00 de carnê-leão, o
quenão condiz mais uma vez com a declaração original;
e)
Segundo comprovante de rendimentos pagos e de retenção na fonte
emitido por órgão governamental, demonstra que não tem outra
fonte de renda.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.227 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.002170/2006-91

Trata-se de notificação de lançamento lavrada face o contribuinte pela dedução
indevida de despesas médicas no importe de R$15.350,20, dedução indevida de dependentes
R$5.088,00, dedução indevida de despesas com instrução R$7.992,00, dedução indevida de
carnê leão, dedução indevida de contribuição oficial e compensação indevida de imposto de
renda na fonte.
A DRJ constatou (e-fls. 60) que, com base nas informações prestadas pelo
impugnante durante a fase de fiscalização, já foram acertados os valores declarados com
rendimento recebidos de pessoa jurídica e física, contribuição previdenciária oficial, carnê-leão e
imposto de renda retido na fonte. Manteve a autuação quanto as demais infrações.

Observa-se que, no caso presente caso, foram entregues três declarações pelo
contribuinte, quais sejam:
 A original - ND 07/12.073.578, em 19/03/2003;
 Uma retificadora - ND 07/35.126.445, em 09/07/2003 (objeto da
notificação de lançamento); e
 Uma Alteração de Declaração - ND 07/45.123.436, em 28/08/2006, já
em processo de fiscalização.

O contribuinte alega desde de sua impugnação desconhecer as informações
prestadas da declaração retificadora que deu objeto a notificação. Informa que os dados corretos
estão em sua declaração original. Em sede recursal o contribuinte formula as mesmas alegações,
que não foram enfrentadas pela DRJ.
Assim, cabe a DRJ manifestar-se expressamente sobre a impugnação apresentada
pelo contribuinte bem como sobre os documentos por ele apresentados, sob pena de violação da
ampla defesa e do contraditório, princípios caros ao devido processo legal. Ainda, não cabe este
CARF julgar o objeto do lançamento antes da manifestação da DRJ, vide configurar-se
supressão de instâncias.
Desta forma, por tratar-se de matéria de ordem pública (cerceamento de defesa),
conheço de ofício a nulidade constante neste processo administrativo fiscal, para remeter os
autos à DRJ para prolação de nova decisão, analisando todos os argumentos apresentados pelo
contribuinte.
Por todo exposto, conheço do recurso voluntário para dar-lhe parcial provimento
para que a DRJ prolate novel decisão acerca do mérito da contenda.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.227 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.002170/2006-91

Fl. 104
DF CARF MF
Original